Tribunal: TJBA
Processo: 0001859-74.2013.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001859-74.2013.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
LUCIELE PEREIRA BASTOS, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

APELADO: CCRB - CONSORCIO RODOBAHIA CONSTRUCTION

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELANTE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
DIREITO DE VIZINHANÇA. EXPLOSÃO EM PEDREIRA. DANOS AO IMÓVEL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Braulio dos Santos Soares contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Estevão, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face de CCRB - Consórcio Rodobahia Construction.

2. A sentença
foi
fundamentada na ausência de prova de nexo causal entre as trincas no imóvel do autor e as explosões realizadas pela ré

3. O apelante alega que a ré, ao realizar explosões de rochas, danificou seu imóvel e causou-lhe danos morais e estéticos, agravando a sua qualidade de vida. Pede
o arbitramento
da indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal ao se pleitear danos estéticos não alegados na inicial; (ii) saber se os danos morais e materiais alegados foram comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Quanto à primeira questão, verifica-se inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, ao se pleitear danos estéticos não discutidos na
origem
. Dessa forma, não se conhece do recurso quanto a esse ponto, com base nos artigos 932, III, e 1.014 do CPC.

6
. No que tange aos danos materiais, a prova apresentada nos autos é insuficiente para comprovar a relação de causalidade entre os danos no imóvel e a atividade da ré. As fotografias juntadas são de baixa qualidade e o laudo técnico sismográfico indica que as vibrações estavam dentro dos limites estabelecidos pela NBR 9653.

7
. Por outro lado, quanto aos danos morais, a prova testemunhal demonstra que as explosões e atividades da ré causaram barulho excessivo e poeira, interferindo negativamente na qualidade de vida do autor.

8.
A responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, aplica-se ao caso, sendo irrelevante a culpa ou ilicitude da conduta da ré, configurando a obrigação de indenizar.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mantida a improcedência quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento: "Na responsabilidade objetiva, a obrigação de indenizar decorre da violação de direitos da personalidade, independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida pelo agente acarreta risco à integridade de outrem."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 927, parágrafo único

- Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
0001859-74.2013.8.05.0230
, tendo como apelante
BRAULIO DOS SANTOS SOARES
e Apela
do

CCRB - CONSORCIO RODOBAHIA CONSTRUCTION
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .